Tribunal: TJDFT
Processo: 0716912-27.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716912-27.2021.8.07.0001 RECORRENTES: BRYAN PHILLIP DE JONGH MARTINS, NARA PINHEIRO REIS AYRES DE BRITTO RECORRIDA: MÓVEIS VEGGAS LTDA - EPP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. MÉRITO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. MÓVEIS PLANEJADOS. PRAZOS INCIDENTES SOBRE A ENTREGA. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL. ENTREGA E MONTAGEM DOS PRODUTOS. ATRASOS CARACTERIZADOS. RESPONSABILIDADE DA VENDEDORA. CLÁUSULA PENAL. ONEROSIDADE EXCESSIVA. CONSTATAÇÃO. REDUÇÃO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Com fundamento na teoria da asserção, adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, a análise da legitimidade das partes deve ser feita a partir dos elementos contidos na petição inicial. 2. Se a narrativa na exordial permite concluir que a 2a Autora é parte legítima para figurar no polo ativo da demanda, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade ativa. O contrato de prestação de serviços supostamente inadimplido não contém assinatura das partes e os comprovantes demonstram que os pagamentos das parcelas foram também realizados pela 2a Demandante, para mobiliar imóvel em que o casal habitaria, circunstâncias que a legitimam a pleitear indenização pelos danos dele advindos desse instrumento contratual. 3. Aplicam-se ao caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor, porquanto há subsunção das partes às figuras de consumidor e fornecedor, previstas nos artigos 2o e 3o do diploma legal consumerista. 4. As cláusulas contratuais devem ser interpretadas da forma mais benéfica ao consumidor, nos termos do artigo 47 do CDC. No mesmo sentido, preleciona o artigo 423 do CC/02. Precedentes. Assim, previstos prazos contraditórios no instrumento contratual para a entrega dos produtos adquiridos pelas partes, vigora aquele mais favorável aos clientes. 5. Demonstrado nos autos que os móveis planejados foram entregues e montados em prazo superior ao acordado entre as partes e, não emergindo do cotejo probatório que o atraso poderia ser atribuído aos consumidores, resta configurada a mora da vendedora que enseja o pagamento de indenização aos Autores. 6. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.447.247/SP, de relatoria do eminente Ministro Luís Felipe Salomão, esclareceu que a questão envolvendo a onerosidade excessiva da cláusula penal constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo magistrado, afigurando-se um poder/dever do Juízo a coibição de excessos e abusos contidos na cláusula contratual que impõe a penalidade. 7. Consoante o disposto no artigo 413 do Código Civil, “A penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio”. 8. Constatado pelo Juízo que a cláusula penal contratualmente prevista afigura-se excessiva, constitui dever do magistrado a sua redução, sem que isso implique inobservância ao princípio da adstrição ou julgamento extra petita, tratando-se, em verdade, de ajuste da penalidade, para que não haja onerosidade em excesso para uma das partes e enriquecimento sem causa da outra. 9. Inexiste, na espécie, direito à indenização por danos morais, pois o atraso na entrega do serviço de marcenaria não ultrapassou a esfera do inadimplemento contratual, não ensejando, assim, danos extrapatrimoniais. 10. Apelação da Ré conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, § 1o, incisos II e IV, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, bem como 6o, inciso VI, e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, porquanto entendem que fariam jus à indenização por danos morais; c) artigos 413 e 423, ambos do CC, e 47 do CDC, ao argumento de que deveria ter sido imposta multa contratual, diante da inadimplência contratual da recorrida, segundo o critério da razoabilidade; e d) artigo 86 do CPC, afirmando que a recorrida deveria responder pelas despesas processuais e honorários advocatícios na integralidade, tendo em vista que os recorrentes sucumbiram em parte mínima do pedido. Requerem que todas as publicações sejam realizadas em nome do patrono Marcelo Montalvão Machado, OAB/DF 34.391 (ID 48324486). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 11, 489, § 1o, incisos II e IV, e 1.022, inciso II, todos do CPC, porquanto já decidiu o STJ que “Inexiste afronta aos arts. 11, 489 e 1022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido se pronuncia, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1805213/GO, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 28/10/2021). No mesmo sentido: AgInt nos EDcl no AREsp 2.143.160/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 29/11/2022. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 186 e 927, ambos do CC, bem como 6o, inciso VI, e 14, ambos do CDC, uma vez que restou assentado no acórdão combatido: “Na hipótese em apreço, após a detida análise do conjunto probatório, verifica-se que o havido não tem o condão de gerar dano moral, caracterizando, em verdade, meros aborrecimentos da vida em sociedade e não evidenciam maiores transtornos, a ponto de justificar a concessão do pedido de reparação (...). Assim, no caso concreto, o atraso na entrega dos serviços contratados não ultrapassou a esfera do inadimplemento contratual, inexistindo direito à indenização por danos morais” (ID 45833613). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “o mero descumprimento contratual não enseja indenização por dano moral” (AgInt no AREsp 1771663/PR, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe 15/10/2021). No mesmo sentido: AREsp 2.093.249, Ministro Raul Araújo, DJe 3/7/2023. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.103.769/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 22/2/2023). Da mesma forma, o apelo não pode transitar em relação à indigitada contrariedade aos artigos 413 e 423, ambos do CC, e 47 do CDC, porque a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “No caso em apreço, a penalidade é excessiva, tendo em vista a natureza e a finalidade do contrato de compra e venda de móveis planejados, impondo-se, portanto, a redução para o montante de 10% (dez por cento). O referido percentual não onera em demasia o contratado e, ao mesmo tempo, compensa de forma razoável e adequada os contratantes” (ID 45833613). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, como já se disse na presente sede. Os mesmos vetos sumulares impedem a admissão do especial quanto à ofensa ao artigo 86 do CPC, pois o órgão julgador assim decidiu: “No tocante à verba sucumbencial, não há como impor aos Autores o pagamento dessa condenação, porquanto a Demandada sucumbiu em parte importante e considerável do pedido, referente ao descumprimento do contrato, sem o qual não adviriam as consequências analisadas na demanda” (ID 47413225). Por fim, determino que todas as publicações sejam feitas em nome do patrono Marcelo Montalvão Machado, OAB/DF 34.391 (ID 48324486). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027